Tribunal: TJES
Processo: 5002008-55.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002008-55.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IELITO FERNANDES DE FREITAS JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. RISCO À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 48 horas, da portabilidade especial do plano de saúde do beneficiário, com restabelecimento da cobertura assistencial sem cumprimento de novos períodos de carência, após cancelamento unilateral do contrato coletivo em razão da inadimplência da empresa estipulante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que determinou a portabilidade especial de carências a beneficiário de plano de saúde coletivo cancelado por inadimplência da empresa contratante, diante da ausência de notificação prévia do usuário e da existência de risco concreto à sua saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º, IV, da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS assegura o direito à portabilidade especial de carências em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.

Os requisitos de vínculo ativo e adimplência são mitigados na portabilidade especial, com o objetivo de proteger o consumidor que perde a assistência por motivo alheio à sua vontade.

A operadora possui o dever regulatório de comunicar diretamente o beneficiário acerca da extinção do vínculo contratual e do direito à portabilidade, indicando prazos e condições para seu exercício.

A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e impede a restrição do direito à continuidade da assistência médica.

O perigo de dano milita em favor do beneficiário quando comprovada enfermidade grave, sendo o dano à saúde potencialmente irreversível, ao passo que eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível.

O direito à vida e à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora na ponderação de valores em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão de contrato coletivo de plano de saúde autoriza a portabilidade especial de carências, independentemente da inadimplência da empresa estipulante.

A ausência de notificação prévia do beneficiário acerca do cancelamento do plano configura falha no dever de informação e legitima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura assistencial.

O risco à vida e à saúde do consumidor prevalece sobre o interesse econômico da operadora em demandas envolvendo continuidade de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º, II, e 8º, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.142.481/BA, DJe 01.03.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50035568620248080000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07360438320248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
IELITO FERNANDES DE FREITAS JUNIOR
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora proceda, no prazo de 48 horas, à portabilidade especial do plano de saúde do agravado, restabelecendo a cobertura assistencial sem exigência de carência.

Em suas razões, agravante sustenta, em síntese, que o cancelamento do plano ocorreu devido à inadimplência da empresa estipulante (D'Paula Log Transportes), o que impediria a portabilidade de carências, nos termos do art. 3º, inciso II, da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS. Aduz, ainda, o risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano financeiro à cooperativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, por não se vislumbrar a probabilidade do direito e por identificar perigo de dano inverso ao agravado.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002008-55.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IELITO FERNANDES DE FREITAS JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
IELITO FERNANDES DE FREITAS JUNIOR
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora proceda, no prazo de 48 horas, à portabilidade especial do plano de saúde do agravado, restabelecendo a cobertura assistencial sem exigência de carência.

Em suas razões, agravante sustenta, em síntese, que o cancelamento do plano ocorreu devido à inadimplência da empresa estipulante (D'Paula Log Transportes), o que impediria a portabilidade de carências, nos termos do art. 3º, inciso II, da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS. Aduz, ainda, o risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano financeiro à cooperativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, por não se vislumbrar a probabilidade do direito e por identificar perigo de dano inverso ao agravado.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que determinou a portabilidade especial de carências a beneficiário de plano coletivo cancelado unilateralmente por inadimplência da empresa contratante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a tese da agravante não merece prosperar.

A operadora fundamenta sua recusa no art. 3º da RN 438/2018, que trata da portabilidade comum. Todavia, o caso em apreço refere-se à Portabilidade Especial, regida pelo art. 8º da referida norma.

O art. 8º, IV, da RN 438/2018 prevê expressamente o direito à portabilidade de carências em caso de “
rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante”
. Nesta modalidade específica, os requisitos de vínculo ativo e adimplência são mitigados para proteger o consumidor que perde a assistência por motivos alheios à sua vontade.

O agravado viu-se desassistido devido à falha financeira de sua empregadora, fato que não pode lhe retirar o direito de migrar para outro plano mantendo as carências já cumpridas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Ademais, a operadora possui o dever regulatório de comunicar o beneficiário sobre a extinção do vínculo e sobre o direito ao exercício da portabilidade, indicando prazos e condições, conforme o art. 8º, § 1º, da RN 438/2018. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO COM 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA – REQUISITO NÃO OBSERVADO – DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de o art . 3º da Resolução nº 19/1990 do Conselho de Saúde Suplementar dispôr que a obrigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado aplica-se apenas às operadoras que também oferecem essa modalidade de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.739.907/DF, firmou o entendimento de que “O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei nº 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço” . 2.
Na hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo por operadoras de planos de saúde que não comercializam planos individuais ou familiares, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 3. A portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo do beneficiário, como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão), devendo a operadora comunicar esse direito ao consumidor, que poderá exercê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência sobre a extinção do vínculo anterior, sem a cobrança de tarifas e sem o cumprimento de novos períodos de carência, nos termos dos arts . 8º, IV e § 1º, 11 e 21 da Resolução Normativa nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Na ponderação dos interesses em conflito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.142 .481/BA, DJe de 1/3/2024). 5. A notificação encaminhada pela operadora do plano de saúde à estipulante do contrato não supre a necessidade de notificação dos usuários, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de que possam exercer o direito à portabilidade de carência, o que não foi observado neste caso
. 6 . Constatado que na petição inicial da ação que tramita em 1ª Instância a autora arguiu a ilegalidade da rescisão do contrato por não ter a agravante observado a necessidade de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, bem como por ter deixado de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, não há que se cogitar a nulidade de decisão agravada por violação ao princípio da congruência. 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente relator . Vitória, ES, 23 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50035568620248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS 438/2018 . NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o Plano de Saúde Agravado fosse compelido a admitir a portabilidade de carência ao novo plano de saúde contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i . saber se a recusa do plano de saúde em efetuar a portabilidade de carência foi legítima, considerando as disposições da Resolução Normativa/ANS n. 438/2018; III. Razões de decidir 3.
A rescisão unilateral do contrato, por si só, não é causa de flexibilização das normas acerca da portabilidade de carência, devendo observar o regramento legal . 4. O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS nº 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3º
. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso desprovido. (TJ-DF 07360438320248070000 1942144, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

No caso vertente, a agravante não logrou comprovar ter realizado tal notificação prévia ao agravado. O recorrido foi surpreendido com o bloqueio do plano ao tentar agendar consultas, o que configura falha grave no dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao perigo na demora, este milita integralmente em favor do agravado. Os laudos médicos comprovam que o recorrido sofre de Trombose Venosa Profunda extensa (CID 182.9), apresentando intenso edema e risco real de embolia pulmonar e óbito caso o tratamento contínuo seja interrompido.

Nesta ponderação, o direito à vida e à saúde prevalece sobre o interesse puramente patrimonial da operadora. Eventual prejuízo financeiro da agravante é reversível e pode ser objeto de cobrança pelas vias ordinárias, ao passo que o dano à saúde do paciente pode ser fatal e irreversível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)